Tribunal: TJMT
Processo: 1025589-96.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025589-96.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Divisão e Demarcação, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), MARAZUL AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 24.741.803/0001-65 (AGRAVANTE), ERIKA DRUMOND - CPF: 615.463.561-34 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (ADVOGADO), JULIANA GOMES TAKAYAMA - CPF: 011.620.871-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE LIMITES E CONFRONTAÇÕES C/C ANULATÓRIA DE GEORREFERENCIAMENTO E REINTEGRAÇÃO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA LIDE NA MARGEM DA MATRÍCULA DO IMÓVEL DO RÉU - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Havendo discussão possessória sobre a confrontação entre duas propriedades rurais, não há justo motivo tampouco urgência para que se averbe a existência da lide na margem da matrícula do imóvel do réu e, por outro lado, deixe o do autor livre de qualquer anotação, especialmente se os autos não tratam de cobrança de dívida.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n°. 1025589-96.2020.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste que, em Ação Declaratória de Limites e Confrontações c/c Anulatória de Georreferenciamento e Reintegração, deferiu a tutela de urgência e determinou “
a averbação da existência da presente ação junto à matrícula do imóvel registrado sob o n.º 19002, do CRI de Rosário Oeste”
.

A agravante alega que o
decisum
é nulo por ausência de fundamentação (art. 93, IX, da CF, e artigos 11, 298 e 489, §1º, inciso III, do CPC).

Aduz ainda que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para justificar a concessão da medida.

Diz que na verdade a agravada pretende a tutela jurisdicional demarcatória e, no caso, ela seria carecedora da ação, porque não teria comprovado a propriedade, mas tão somente suposta posse (art. 569, I, do CPC).

Acrescenta que, além disso, não juntou “
a matrícula 19.053 do CRI de Rosário Oeste relativa à Fazenda Dois Irmãos – da qual a Fazenda Santa Luzia II seria área excedente”
, documento indispensável à propositura da lide (art. 320 do CPC).

Sob a arguição de que foram atendidas as exigências legais, pugna pela suspensão do
decisum
e, no mérito, por sua reforma.

Liminar indeferida (ID nº. 69272487).

Contraminuta no ID nº. 75465548.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O art. 300 do CPC enuncia que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Estão ausentes no caso ambos os requisitos acima elencados, uma vez que não é razoável impor à ré a averbação da existência da lide na matrícula do imóvel rural de sua propriedade e deixar o da autora livre de qualquer anotação.

Tanto a Fazenda Santa Luzia II, de posse da autora, com 2.148,0929ha, matrícula n. 19.053, quanto a Fazenda São Benedito, de propriedade da ré, com 3.128,7427ha, matrícula n. 19002, são objeto do litígio.

A averbação premonitória tem sido amplamente explorada pelo ordenamento jurídico pátrio e foi introduzida no Código de Processo Civil de 2015 na parte que trata das Execuções Civis (arts. 799, inciso IX, 828, 844 e 868). Contudo, não é essa a sistuação destes autos, já que não tratam de cobrança de dívida.

Por sua vez, a Lei n°. 6.015/1973 enuncia no art. 167 que “
no Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos o registro das citações de ações reais ou pessoais reipersecutórias, relativas a imóveis”
.

Esse seria o fundamento jurídico para deferir o pedido da autora caso houvesse algum fato concreto gerador de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na inicial ela arguiu que “
pode haver alienação, penhora, hipoteca, dentre outros atos que possam envolver o referido imóvel no decorrer da demanda, gerando assim prejuízos irreparáveis não só para a requerente, mas também para terceiros de boa-fé”
(fl. 06 do ID n°.
19266930
na origem).

Esse argumento consiste em mera suposição; não revela de modo concreto a existência de ameaça real de prejuízo.

Sua pretensão, se procedente, será alcançada no final da demanda, sem a necessidade de julgamento prematuro, quando ainda está pendente a instrução do feito. Fica, porém, ressalvada a hipótese de novo posicionamento judicial sobre o assunto se porventura surgirem novos elementos de convicção que caracterizem a urgência não vislumbrada por ora.

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (...) ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - NÃO DEMONSTRAÇÃO - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA - DEFERIMENTO.
Para a concessão da antecipação de tutela, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a verossimilhança da alegação, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ou ainda, que fique caracterizado o abuso de direito de defesa do réu ou o manifesto propósito protelatório
.
Ausente qualquer desses requisitos impõe-se o indeferimento da tutela antecipada pretendida
. (AI nº. 10024133306878001, 18ª Câmara Cível, TJ/MG, Rel. Arnaldo Maciel, julgado em 11/03/2014, publicado em 14/03/2014, sem destaques no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15.
Em se tratando de pedido de concessão de tutela de urgência, imperativa a presença dos requisitos do art. 300 do CPC/15. Ausentes os elementos que autorizem a concessão da tutela pretendida. Precedentes jurisprudenciais dessa Cort
e. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME.”
(AI nº. 70070674254, 4ª Câmara Cível, TJ/RS, Rel. Alexandre Mussoi Moreira, julgado em 26/10/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para reformar a decisão agravada e indeferir a liminar.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021